Tribunal: TJES
Processo: 5016733-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016733-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIANA GOMES INOCH

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – EXCESSO DE MEAÇÃO – FATO GERADOR – REGISTRO IMOBILIÁRIO – EXIGÊNCIA ANTECIPADA DO TRIBUTO – ILEGALIDADE – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1048, o fato gerador relativo à incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), no caso de transmissão gratuita de bens imóveis, ocorre no momento da transcrição do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, em conformidade com o artigo 1.245 do Código Civil.

2. A decadência do crédito tributário apenas se opera após o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, cujo termo inicial se dá no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, não havendo que se falar em decadência antes da própria constituição do fato gerador.

3. No caso concreto, a parte recorrente, ao efetuar a partilha dos bens por escritura pública de divórcio, convencionou a transmissão em seu favor de imóvel de valor superior ao quinhão correspondente ao seu ex-cônjuge, o que configura excesso de meação, sujeito à incidência do ITCMD. Entretanto, por não ter se aperfeiçoado juridicamente a transmissão da propriedade pelo registro imobiliário, não há fato gerador ocorrido, tampouco início do prazo decadencial.

4. Revela-se ilegal a exigência prévia do ITCMD como condição para o registro do título translativo, pois a exigibilidade do tributo pressupõe o aperfeiçoamento do fato gerador, não podendo o ente tributante impor restrição que antecipe a obrigação tributária.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que concedeu liminar no Mandado de Segurança nº. 5001663-57.2024.8.08.0001, e determinou à autoridade coatora que se abstivesse de exigir da Agravada o recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) relativo ao imóvel descrito na inicial.

Em suas razões, sustenta o Agravante, preliminarmente, a ausência de ato coator, argumentando que não houve qualquer manifestação formal da SEFAZ/ES exigindo o recolhimento do tributo. No mérito, aduz que não se configura a decadência alegada pela Impetrante para a constituição do crédito tributário, uma vez que o fato gerador do ITCMD, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis, seria o registro da transmissão no Cartório de Registro de Imóveis, e não a data da lavratura da escritura pública de partilha de bens.

Pela decisão interlocutória id 10674814, foi concedida parcialmente a antecipação de tutela recursal.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais id 11270855, pugnando, em síntese, pela manutenção da decisão agravada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016733-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: DIANA GOMES INOCH

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que concedeu liminar no Mandado de Segurança nº. 5001663-57.2024.8.08.0001, e determinou à autoridade coatora que se abstivesse de exigir da Agravada o recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) relativo ao imóvel descrito na inicial.

Narra a petição inicial que, em 25/04/2016, celebrou escritura pública de divórcio e partilha de bens, na qual lhe foi atribuído um lote de terreno situado na cidade de Afonso Cláudio/ES. Aduz que, ao requerer a regularização do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis em 2024, foi informada da necessidade de análise do ato pela SEFAZ, a qual condicionou a liberação do registro ao pagamento do ITCMD no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta a Agravada que o fato gerador do imposto ocorreu em 2016 e que, transcorrido o prazo decadencial de cinco anos, conforme disposto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional e no Tema Repetitivo nº 1.048 do STJ, estaria extinta a exigibilidade do crédito tributário.

Na decisão ora agravada, o douto magistrado fundamentou o
decisum
na ocorrência da decadência, considerando que o fato gerador teria ocorrido em 25/04/2016 e que o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2017, findando-se em 01/01/2022, razão pela qual acolheu o pedido liminar na forma delineada.

Em suas razões, sustenta o Agravante, preliminarmente, a ausência de ato coator, argumentando que não houve qualquer manifestação formal da SEFAZ/ES exigindo o recolhimento do tributo. No mérito, aduz que não se configura a decadência alegada pela Impetrante para a constituição do crédito tributário, uma vez que o fato gerador do ITCMD, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis, seria o registro da transmissão no Cartório de Registro de Imóveis, e não a data da lavratura da escritura pública de partilha de bens.

Pois bem.

De início, cumpre afastar a alegação de ausência de ato coator, uma vez que o espelho de recolhimento do ITCMD extraído do sistema SEFAZ/ES configura exigência impeditiva para a efetivação da transmissão do imóvel revelando a presença de ato que, ao menos em tese, justifica a busca da tutela judicial.

Ademais, as próprias razões de mérito do presente recurso, as quais reproduzem as informações prestadas pela autoridade coatora na instância de origem, indicam que o Fisco Estadual levará a efeito a tributação questionada pela Impetrada, restando evidente, de todo modo, o justo receio de lesão ao direito vindicado, o que autorizaria, a toda evidência, o manejo da via mandamental, ainda que com caráter preventivo.

Quanto à questão substancial, entendo presente, neste juízo preliminar, a plausibilidade da tese recursal da inexistência de decadência para a constituição do crédito tributário referente ao ITCMD sobre o imóvel em questão.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1048), o fato gerador relativo à incidência do referido tributo, no caso de transmissão gratuita de bens imóveis, ocorre no momento da transcrição do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, em conformidade com o artigo 1.245 do Código Civil.

Neste sentido:

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR.

1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.

3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.

4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN).

5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020);
(i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo.

6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019.

8. Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.

9. Recurso especial provido.

Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.841.798/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 7/5/2021.)

No caso concreto, a Agravada, ao efetuar a partilha dos bens por escritura pública de divórcio em 2016, convencionou a transmissão em seu favor de imóvel de valor superior ao quinhão correspondente ao seu ex-cônjuge, o que configura, em tese, excesso de meação, sujeito à incidência do ITCMD.

Entretanto, por não ter se aperfeiçoado juridicamente a transmissão da propriedade pelo registro imobiliário, não há fato gerador ocorrido, tampouco início do prazo decadencial, de modo que não se revela plausível a tese autoral.

De outro lado, considerando que, como dito, o respectivo fato gerador só se aperfeiçoa a partir do efetivo registro do ato translativo perante cartório de imóveis, por óbvio que não se pode condicionar o ato registral ao pagamento prévio do tributo, afigurando-se ilegal sua exigência antecipada.

Neste contexto, entendo deva ser mantida a decisão impugnada apenas quanto à ordem de abstenção da exigência de recolhimento do ITCMD relativo ao imóvel objeto da ação, limitando-se a obrigação, no entanto, até o momento do efetivo registro translativo do título perante o cartório de imóveis, quando restará aperfeiçoado o fato gerador e possibilitada a exação.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para afastar, por ora, o reconhecimento da decadência do crédito tributário, mantendo a decisão quanto à proibição, imposta à autoridade coatora, de exigir o recolhimento do ITCMD relativo ao bem imóvel objeto da lide, que deverá perdurar ao menos até a efetiva ocorrência do fato gerador, nos termos já delineados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.